Tribunal: TJMT
Processo: 1011079-30.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011079-30.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO PETRY DA SILVA - CPF: 029.017.601-80 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. PLANO DE PAGAMENTO INVIÁVEL. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DE 30% EM CONTRATOS NÃO CONSIGNADOS
. PRECEDENTES DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas com fundamento na ausência de comprovação dos requisitos legais da Lei nº 14.181/2021, notadamente quanto à caracterização do superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a repactuação judicial de dívidas fundada no superendividamento, em especial: (i) a comprovação da condição de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC; e (
ii
) a viabilidade jurídica do plano de pagamento proposto, com deságio significativo e limitação da renda comprometida.

III. Razões de decidir

3. O autor não demonstrou a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial,
limitando-se a alegações genéricas e não comprovando sua renda líquida, despesas essenciais ou existência de dependentes.

4. O plano de pagamento apresentado é inviável, pois prevê deságio de 56,82%, contrariando o art. 104-B, § 4º, do CDC, que exige a preservação do valor principal das dívidas no plano compulsório.

5. A limitação de 30% dos rendimentos líquidos aplica-se exclusivamente a contratos de empréstimos consignados, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.085), não sendo estendida a modalidades como cheque especial ou cartão de crédito.

6. Não houve comprovação de má-fé dos credores ou vício nos contratos, firmados com liberdade e consentimento, tampouco de práticas abusivas que justificassem a intervenção judicial.

7. Ausente prova de que as dívidas decorrem de causas involuntárias ou que comprometam o mínimo existencial, não se caracteriza o superendividamento nos moldes legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A caracterização do superendividamento exige prova inequívoca da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

2
. O plano compulsório de pagamento deve preservar, no mínimo, o valor principal da dívida.

3. A limitação de descontos em 30% da renda líquida aplica-se apenas a contratos de consignação em folha, não se estendendo a
demais modalidades de crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts
.
54-A, 104-A e 104-B
; CPC, arts. 373, § 1º, e 85, § 11; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.863.973/SP, Tema 1.085; STJ, REsp 2.191.259/RS; TJSP, Apelações Cíveis 1028496-40.2023.8.26.0576 e 1004255-23.2024.8.26.0590; TJMT, N.U 1038620-55.2023.8.11.0041 e 1022085-51.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ FERNANDO PETRY DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Dr. Luiz Antônio
Sari
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento n. 1011079-30.2024.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e
de
SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, ao fundamento de ausência de preenchimento dos requisitos legais da Lei 14.181/2021, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade judiciária deferida (ID. 277828445,
na origem)
.

Em suas razões recursais

(ID. 277828447)
, o Apelante alega, em síntese, que comprovou preencher todos os requisitos da Lei do Superendividamento (Lei
n.
14.181/2021), notadamente sua condição de pessoa física em situação de superendividamento involuntário, decorrente de contratos de empréstimos pessoais, cheque especial e cartão de crédito, cujas dívidas consomem quase integralmente sua renda líquida, o que compromete sua subsistênc
ia e a de sua família. Sustenta
ndo
, ainda,
que buscou a via judicial diante da ausência de disposição das instituições financeiras para
negociar de forma equilibrada.

Com tais argumentos, r
equer a reforma da sentença, com o acolhimento da repactuação de dívidas, mediante a limitação da soma das prestações mensais a 3
0% de seus rendimentos líquidos.

O
BANCO BRADESCO S/A

apresentou contrarrazões no ID. 277828448
, sustent
ando
a ausência de comprovação da boa-fé do autor, a inexistência de tentativa extrajudicial válida de repactuação e a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso concreto,
pugnando pel
a manutenção da sent
ença.

Nos mesmos moldes, o
BANCO DO BRASIL S/A
apresentou contrarrazões defendendo que o autor não comprovou desequilíbrio financeiro decorrente de situação involuntária e que a sentença está alinhada com os requisitos legais (ID. 277828450)
.

A
NU
FINANCEIRA S
/
A
também pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da sentença e ausência dos pressupostos legais para a repactuação judicial, notadamente a boa-fé do devedor (ID. 277828451)
.

Por fim,
a
SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
apresentou contrarrazões aderindo aos fundamentos dos demais apelados, defendendo a validade das obrigações contratadas e ausência dos pressupostos legais para a intervenção judicial (ID. 277828452)
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e
isento de preparo
(ID.
278722354
).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LUIZ FERNANDO PETRY DA SILVA
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida sua condição de superendividado, com consequente imposição
judicial de repactuação das dívidas nos moldes do art. 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos
pela Lei n. 14.181/2021, a fim de limitar o comprometimento de sua renda líquida a 30% e preservar sua dignidade e mínimo existencial.

Do cotejo dos autos, contudo,
constato que
o
recurso
não
comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“
(...)
Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Luiz Fernando
Petry
da Silva aforou presente ação em desfavor de Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco
S/A NU Financeira
S/A e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará, porque, segundo a inicial, efetuou vários empréstimos pessoais e que compromete a sua renda, assim, busca a revisão e integração dos contratos e repactuação dessas dívidas, integrando-os as taxas de juros ao limite da média apurada pelo Banco Central do Brasil.

(...)

Em sendo assim, rejeito as impugnações esposadas pela parte ré.

Eis os contratos firmados pelo autor junto às instituições financeiras:

Banco Brasil S/A eis a contratação: Crédito Direto ao Consumidor na modalidade crédito de renovação, formalizado 05 de outubro de 2021, no valor solicitado de
R$ 13.400,28 (treze mil, quatrocentos reais, vinte e oito centavos) Id 158872144
.

Sicredi
, eis a contratação:

Cédula de Crédito Bancário firmado em 25 de junho de 2020 – Id 159052338 e Cédula de Crédito Bancária firmada em 21 de março de 2023 Id 159054093.

Banco Bradesco S/A – não informação de títulos de crédito: o autor nada relacionou; e a empresa ré nada centrou ao processo.

Nu Financeira
S/A, eis a contratação: cartão de crédito.

Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente
ação não merece acolhimento parcial, pois, em que pese
a
versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há elementos suficientes a demonstrar que não há contrato de empréstimo consignado
.

Há superendividamento quando se constata o comprometimento do sustento e dilapidação do patrimônio do consumidor em decorrência da contratação de crédito para a satisfação de necessidades pessoais de consumo, com descontrole das finanças particulares do indivíduo, fora do contexto profissional e com boa fé na aquisição descuidada dos empréstimos.

No caso em desate, há que se salientar que
o autor firmou contrato de empréstimo pessoal CDC e cartão de crédito
.

O contrato pessoal difere do consignado
, assim,
os descontos efetuados em conta corrente com anuência do correntista, na modalidade de crédito pessoal, relativos às parcelas do empréstimo espontaneamente contraído
,
não estão sujeitos ao percentual de 30% (trinta por cento), estabelecido para a consignação em folha de pagamento
.

(...) (TJ-SP - AC: 10098812420208260344 SP 1009881-24.2020.8.26.0344, Relator: Edgard Rosa
, Data
de Julgamento: 29/03/2022).

Sobre o empréstimo consignado.

Importante destacar que, ao liberar crédito ao consumidor, para contrato de empréstimo consignado mediante desconto em folha de pagamento, a instituição financeira ré beneficia-se com o baixo risco que o negócio
representa, tendo em vista que o pagamento das parcelas se dá mediante desconto na fonte pagadora do servidor.

Obriga-se, contudo, a instituição financeira, a observar o limite máximo do valor da parcela a ser
implementada
na folha de pagamento daquele que toma o empréstimo, de acordo com as normas que regem os empréstimos consignados.

Eventual modificação da margem consignável, ocorrida em determinados meses do contrato, com limitação do desconto das parcelas contraídas por empréstimo consignado, encontra-se no baixo risco do negócio, que deve ser administrado pela empresa que negocia o produto no mercado.

Ressalte-se que essa modalidade de contratação, ao mesmo tempo em que é vantajosa para o cliente, que consegue taxa de
juros mais baixas
, também é benéfica para a instituição financeira, pois propicia maior garantia de adimplemento da obrigação.

Cumpre salientar que, em se tratando de relação de consumo, o princípio da autonomia da vontade é mitigado em favor da proteção ao equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor.

Sublinhe-se, por oportuno, que não se trata de premiar a inadimplência, mas há que se considerar que o desconto consentido pelo consumidor revela sua capacidade volitiva viciada no momento da contratação, porque obtida mediante premente necessidade da parte, a teor do disposto no art. 157 do Código Civil.

Nesse passo, caberia às instituições financeiras e bancárias a realização de análise mais criteriosa quanto às reais possibilidades econômicas do consumidor, evitando a concessão de crédito de maneira indiscriminada.

Frisa-se que a jurisprudência tem deixado assente que na hipótese de superendividamento decorrente de empréstimos obtidos de instituições financeiras diversas, a totalidade dos descontos incidentes em conta corrente não poderá ser superior a 30% (trinta por cento), do salário do devedor.

(...) (TJ-DF 07027186820218070018 DF 0702718-68.2021.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 20/10/2021).

Desta forma, devem as instituições financeiras readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% (trinta por cento), dos rendimentos do autor,
quando se tratar de empréstimos consignados, o
que não é o caso posto à liça
.

Por outro lado, o desconto em conta corrente oriundo de contrato de mútuo livremente celebrado com a instituição financeira, não se confunde com o desconto realizado compulsoriamente em folha de pagamento
.

Portanto,
não há supedâneo legal e razoabilidade para adoção da
limitação referente a empréstimo para desconto em folha para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente
,
sob pena
de limitação da autonomia da vontade das partes
.

Eis a jurisprudência: (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021384-90.2023.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023
)

Diga-se que as dívidas contraídas pelo autor não comprometem a sua subsistência, aliás, tal é explicitado por ele em sua peça de ingresso.

(...) (TJ-MT - AC:
10349057320218110041, Relator
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)

É o caso dos autos, em sendo assim, o pedido deve ser julgado improcedente.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação de Repactuação de Dívidas - Superendividamento"
promovida por
LUIZ FERNANDO PETRY DA SILVA
, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, NU FINANCEIRA S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, com qualificação nos autos,
condenando
o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa
, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o
disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão Id 155477514. (...)
”
(ID.
277828445
).

Pois bem.

Primeiramente, é necessário esclarecer que a Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu no ordenamento jurídico mecanismos para prevenção e tratamento do superendividamento dos consumidores.

Conforme preceitua o § 1º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor:

“
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
”.

A seu turno, o Decreto n. 11.567/2023, que alterou o Decreto n. 11.150/2022, estabelece no art. 3º que:

“No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a
R$ 600,00 (seiscentos reais)
. (Redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023)”
.

Ocorre que, no caso em análise, o Apelante não demonstrou que as dívidas contraídas comprometem seu mínimo existencial,
uma vez que
limitou-se
a
alegar
o comprometimento integral de sua renda, sem comprovar: os valores exatos de sua renda mensal (na condição de celetista e empreendedor), as despesas familiares essenciais, a existência de dependentes; ou mesmo o impacto concreto no sustento básico, sendo certo que a mera declaração genérica de dificuldades financeiras não atende ao requisito probatório mínimo exigido pelo § 1º do art. 373 do CPC, ainda que milite em
favor do consumidor a
inversão do ônus da prova, pois não está o mesmo isento de produzir prova mínima de sua condição de superendividado.

Nesse sentido:

“CONTRATOS BANCÁRIOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/21 DO SUPERENDIVIDAMENTO QUE POSSUI PROCEDIMENTO
PRÓPRIO .
MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO LEI 11.567/23. VALOR QUE PODE SER ALTERADO, DESDE QUE COMPROVADO NOS AUTOS OS GASTOS
BÁSICOS .

AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU QUANTO TEM DE GASTO ESSENCIAL MENSAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO
. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS QUE NÃO PODE OCORRER EM DECORRÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DE RITO. SENTENÇA REFORMADA.
Para que a Lei 14.181/21 possa ser aplicada, o autor deve comprovar que a cobrança de dívidas está comprometendo o seu mínimo existencial, de acordo com o procedimento específico para tal pedido, que não pode ser feito de forma genérica
.
Os documentos acostados aos autos não demonstram as movimentações do autor. Sequer foi acostado cálculo de suas despesas básicas necessárias. Autor que não comprovou qual seria o valor mínimo para sua manutenção básica, se sujeitando, assim, ao disposto no Decreto Lei 11.567/23
. Mínimo existencial que pode ser modificado, desde que seja comprovado nos autos os gastos básicos para sua manutenção. Falta de comprovação nos
autos .
Autor que acrescentou contratos nos autos regidos pela Lei 10.820/03, alterada pela lei 13.172/15 e, posteriormente, pela Lei 14.431/
22 .
Incompatibilidade dos ritos de limitação dos descontos com o superendividamento, conforme expresso no artigo 4º parágrafo único, e incisos do Decreto Lei 11.150/2022. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Apelação do autor não provida e provida a dos réus.” (TJSP. Apelação Cível: 1028496-40.2023.8.26.0576, 12ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
. Sandra Galhardo Esteves, j. 07/11/2024, p. 07/11/2024) (
g.n
.)

Além disso, verifica-se que o
A
pelante apresentou um plano de pagamento
que não se mostra
viável, conforme exigido pelo art. 104-A do CDC, que dispõe que
“
o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de
5
(cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”
.

Ora, ainda que a legislação não estabeleça um limite específico para o percentual de deságio, conferindo flexibilidade às partes e ao juiz para estabelecer o valor que melhor se adeque às circunstâncias do caso concreto, é fundamental que o plano de repactuação seja estruturado de modo a demonstrar a boa-fé do consumidor e a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, devendo o plano apresentar uma proposta concreta e exequível, com prazo máximo de cinco anos para a quitação das dívidas, conforme preconiza a legislação.

No caso destes autos, contudo
,
a proposta
apresentad
a
prevê um
deságio de

56,82%
da dívida, o que,
à
toda evidência,
contraria a exegese do § 4º do art. 104-B do CDC, que dispõe que o plano
compulsório (imposto judicialmente na falta de acordo)
deve assegurar aos credores ao menos o valor principal da dívida
, nos seguintes termos:

“Art. 104-B.

Se não houver êxito na conciliação
em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

(...)

§ 4º
O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido
, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de
pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo,
5
(cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (
Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”

Em outras palavras, não
é plausível
espera
r
que os credores recebam menos que o montante efetivamente emprestado ou o preço original dos bens/serviços consumidos,
ainda que
admiti
da
a redução ou supressão de acréscimos financeiros (juros, multas) como forma de viabilizar a quitação no prazo quinquenal
.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. I. CASO EM EXAME
1
.

(...) 5
.
Diante disso e do
enorme deságio proposto
no plano de pagamento exibido (de
57,38%
das dívidas em aberto),
é possível reconhecer a ausência de plausibilidade e de viabilidade da proposta de pagamento oferecida, pois é razoável se esperar que o consumidor, seja na fase conciliatória, seja na fase contenciosa, por meio da instituição do plano compulsório, proceda ao pagamento, "no mínimo, do valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço" (art. 104-B, § 4º, do CDC
)
. (...)” (TJSP. Apelação Cível: 1004255-23.2024.8.26.0590, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Rel.
Desa
. Léa Duarte, j. 18/11/2024, p. 18/11/2024) (
g.n
.)

Frise-se que o STJ assentou recentemente que a obrigação de apresentar um plano
de pagamento da dívida é do consumidor, não se podendo relegar ao credor o ônus de oferecer uma proposta concreta de repactuação, conforme se vê:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO
. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CREDOR. PRESENÇA. PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR. EXISTÊNCIA. ART. 104-A, § 2º, DO CDC. SANÇÕES. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO.
(...)
6
.
Como é ônus do devedor a apresentação de proposta conciliatória
,
ela não pode ser exigida dos credores
e, como a consequência da falta de acordo é a eventual submissão do contrato à revisão e repactuação compulsórias, não há respaldo legal para a aplicação analógica das penalidades do art. 104-A, § 2º, do CDC
.
(...)”
(STJ. REsp n. 2.191.259/RS,
R
el
.
Min
.
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
3ª
Turma,
j.
20/
0
3/2025, DJEN
0
4/
0
4/2025)
(
g.n
.)

Quanto à limitação de descontos ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, cumpre destacar que tal limitação é aplicável apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a outras modalidades de crédito, como empréstimos pessoais com desconto em conta corrente e cartão de crédito, que foram as modalidades contratadas pelo apelante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, firmou a tese de que

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.” (STJ, Tema n. 1085,
REsp
n. 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 09/03/2022,
DJe
15/03/2022)
.

No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO
COMUM EM CONTA-CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA DISCIPLINA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. REEXAME. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ.
SUPERENDIVIDAMENTO
E PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema n. 1.085). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.103.485/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 02/09/2024,
DJe
de 04/09/2024) (
g.n
.)

É importante salientar
também
que os contratos firmados pelo
Apelante
foram celebrados livremente, com seu pleno consentimento, constituindo ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, inciso X
XXVI, da Constituição Federal, n
ão
havendo
nos autos
qualquer elemento que
indique abusividade, onerosidade excessiva ou prática ilegal por parte das instituições financeiras apeladas.

Ademais, a concessão de crédito sem a devida análise da capacidade de pagamento do consumidor, embora seja prática reprovável, não justifica, por si só, a intervenção judicial para modificar contratos livremente pactuados, especialmente quando não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial.

Ainda, cabe destacar que o
A
pelante não esclareceu a origem das dívidas contraídas, o que seria essencial para avaliar se estas se enquadram nas hipóteses previstas no art. 54-A, § 3º, do CDC, que exclui da
proteção legal os débitos decorrentes de contratos de crédito com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural, bem como os contraídos mediante fraude ou má-fé ou para a aquisição de produtos ou serviços de luxo de alto valor.

Nesse contexto, não se verifica a presença dos requisitos essenciais para a caracterização do superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021, o que inviabiliza a procedência do pedido de repactuação de dívidas.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício
:

“
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
-
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
-
NÃO COMPROVAÇÃO
-
INAPLICABILIDADE DA LEI
-
EXTINÇÃO
-
INTERESSE PROCESSUAL
-
AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas,
não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.
”
(
TJMT.
N.U 1038620-55.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
15/05/2024,
DJ
e
15/05/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
-
SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA
-
LEI N. 14.181/21
-
RECURSO NÃO PROVIDO. A Ação de Repactuação de Dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento) é procedimento especial com
requisitos específicos que devem ser estritamente observados e, para que seja admitida, cabe ao autor demonstrar que está configurada a situação de superendividamento.
”
(
TJMT.
N.U 1022085-51.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j.
06/03/2024,
DJ
e
10/03/2024)
(
g.n
.)

Logo, diante da ausência de comprovação do superendividamento, bem como da inaplicabilidade da limitação de 30% aos contratos celebrados
e
, considerando que o Poder Judiciário não pode substituir escolhas financeiras livres, ainda que onerosas, não vejo razões para modificar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do
exposto
,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso de apelação de
LUIZ FERNANDO PETRY DA SILVA
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025